Tribunal: TJES
Processo: 5016507-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016507-40.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARINA RIBEIRO DOURADO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016507-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARINA RIBEIRO DOURADO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AUXÍLIO-MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. FIXAÇÃO EM 30% DA BOLSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. GASTOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por médica residente em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia durante o período do Programa de Residência Médica vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SESA). A recorrente alega ser direito subjetivo do residente o recebimento do benefício, nos termos do art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/81, requerendo a conversão da obrigação de fazer em pecúnia, no percentual de 30% sobre o valor da bolsa, inclusive de forma retroativa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito do médico residente ao recebimento de auxílio-moradia durante o período de residência médica e possibilidade de conversão do benefício em pecúnia, diante da omissão da instituição responsável em fornecer moradia in natura.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que a recorrente desempenha suas atividades em programa de residência médica regularmente instituído, sem que tenha sido assegurado o benefício da moradia previsto em lei.

A instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica tem o dever legal de fornecer aos residentes alimentação e moradia durante todo o período de formação, conforme estabelece o art. 4º, §5º, da Lei nº 6.932/81, com redação dada pela Lei nº 12.514/2011.

A ausência de regulamentação estadual não afasta o dever legal nem obsta o exercício do direito, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a possibilidade de conversão da obrigação em pecúnia, fixada no patamar de 30% (trinta por cento) do valor da bolsa de residência médica.

Autora que comprovou a existência de despesas mensais com moradia, considerando sua mudança do Estado da Bahia para Vitória/ES e a realização de contrato de aluguel de imóvel residencial.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito da recorrente ao auxílio-moradia, inclusive de forma retroativa, com correção monetária pela taxa SELIC a partir do vencimento de cada parcela, correspondente à data de pagamento da bolsa-auxílio.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Diante da ausência de fornecimento de moradia ao médico residente, é devida a conversão do benefício em pecúnia, fixada em 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa de residência médica, com pagamento retroativo das parcelas vencidas, corrigidas pela taxa SELIC.

Dispositivos legais citados:

Lei nº 6.932/1981, art. 4º, §5º, III;

Lei nº 12.514/2011;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023;

STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda em que a autora, médica cursando Programa de Residência Médica (PRM) por vínculo com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) (matrícula nº 195619221), alega descumprimento de obrigação legal por parte do ente público.

Sustenta que, nos termos do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81 (com redação dada pela Lei nº 12.514/2011), a instituição de saúde responsável é obrigada a fornecer moradia aos residentes. Afirma que a SESA não proveu o benefício in natura (alojamento).

Diante da omissão, defende que a obrigação deve ser convertida em pecúnia, em valor equivalente. Requereu, assim, tutela de urgência para que a ré seja compelida a implementar o auxílio-moradia, sugerindo o patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa (R$1.232,72). Ao final, pugnou pela condenação da ré ao pagamento das parcelas vencidas desde o início da residência (01/03/2024), no montante de R$25.743,63, acrescidos dos consectários legais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.
”.

A Recorrente, médica residente, interpôs Recurso Inominado contra a sentença que lhe negou auxílio-moradia. Alega que a decisão errou ao exigir comprovação de hipossuficiência financeira, pois sustenta que o benefício (previsto na Lei nº 6.932/81) é um direito subjetivo de todo residente, independentemente da necessidade. Subsidiariamente, afirma ter comprovado sua hipossuficiência. Contesta também o argumento da sentença de que não há lei fixando o valor, apontando que a jurisprudência pacífica (STJ e TJES) estabelece a conversão da moradia não fornecida em pecúnia no patamar de 30% da bolsa. Pede a gratuidade da justiça e a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento do auxílio e dos retroativos no referido percentual.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Residência Médica configura modalidade de ensino caracterizada pelo aprendizado em serviço, destinada exclusivamente a médicos devidamente graduados e registrados junto ao respectivo Conselho Regional de Medicina.

Nessa perspectiva, ao oferecer programas de residência médica, incumbe às instituições formadoras, entre outros deveres legais, assegurar condições adequadas ao desenvolvimento das atividades do residente, incluindo a concessão de moradia. Tal obrigação encontra amparo expresso no art. 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.932/1981, com redação conferida pela Lei nº 12.514/2011.

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

[...]

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

No tocante à presente controvérsia, importa salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de regulamentação específica não exime a instituição responsável pelo programa de residência médica do dever de assegurar ao médico residente o direito à moradia. Nessa hipótese, é plenamente admissível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mediante o pagamento de indenização pecuniária equivalente ao benefício não concedido. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013. 3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015).

Sobre a presente temática, recentemente decidiu o c. Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE . AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).

Ademais, o benefício é voltado a suprir as necessidades inerentes ao cargo e à sua dedicação exclusiva, e não foi estabelecido como uma forma de complementação de remuneração. Trata-se de uma obrigação de fazer imposta à instituição de saúde – a de fornecer a moradia in natura. A conversão dessa obrigação em pecúnia é uma medida secundária, que surge apenas diante da impossibilidade ou omissão do poder público em cumprir a obrigação principal.

Nessa linha de raciocínio, a concessão do benefício não pode ser automática, dependendo de requerimento do interessado e, fundamentalmente, da demonstração da necessidade de seu recebimento. A finalidade do auxílio é custear despesas com habitação para viabilizar a participação no programa de residência. Se o residente não possui tais despesas, seja por residir com familiares na mesma localidade ou por qualquer outro motivo (principalmente por escolha), a conversão em pecúnia representaria um enriquecimento sem causa e desvirtuaria a natureza assistencial do benefício, transformando-o em um indevido acréscimo remuneratório.

No caso em exame,
a autora se desincumbiu do ônus probatório
, demonstrando de forma suficiente a necessidade de custear despesas com moradia. Consta dos autos que é
natural de Jacobina/BA
e residia no interior do Estado da Bahia, conforme comprovante de residência juntado (Id. nº 16708197), até ser aprovada no processo seletivo que lhe garantiu ingresso no
programa de residência médica ofertado pelo Estado do Espírito Santo
. Inclusive, há registro de requerimento de
CRM complementar
junto ao órgão competente da Bahia, com vistas ao exercício da atividade no Espírito Santo (Id. nº 16708198).

Diante da mudança de domicílio, a autora passou a arcar com
despesas de aluguel no valor de R$ 2.500,00
, conforme contrato firmado em nome de sua mãe, Sra. Tânia Ribeiro da Silva, e de seu padrasto, Sr. Fredson Torres dos Santos, uma vez que ainda
não possuía renda própria
para celebrar o contrato diretamente (Id. nº 16708196). Soma-se a esses encargos seus gastos mensais com o
financiamento estudantil (FIES)
(Id. nº 16708203) e com
plano de saúde
(Id. nº 16708202).

Diante do exposto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece o direito do médico residente ao recebimento de auxílio-moradia, uma vez atendidos os requisitos legais pertinentes. Assim, mostra-se legítima a pretensão da autora ao recebimento do benefício, que ora fixo no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa de residência médica, inclusive de forma retroativa, a título de indenização substitutiva pela não concessão do benefício
in natura
.

O entendimento aqui firmado está sendo aplicado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça: Recurso Inominado n° 5009538-43.2023.8.08.0024, julgado em 02/02/2024, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes; RI n° 5006490-86.2021.8.08.0011, julgado em 06/06/2023, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan e RI 5018662-84.2022.8.08.0024, julgado em 16/06/2023, de relatoria do Dr. Paulo Abiguenem Dino - 1ª Turma Recursal.

Dessa forma, reafirmo o entendimento de que a Recorrente faz jus à concessão do auxílio-moradia, bem como ao pagamento retroativo do benefício em pecúnia, que fixo no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio, tomando-se como marco inicial o ajuizamento da presente demanda.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e
julgar procedente o pedido inicial
, condenando o recorrido à
concessão do auxílio-moradia à parte recorrente
, bem como ao
pagamento dos valores retroativos
correspondentes, que fixo no percentual de
30% (trinta por cento)
sobre o valor bruto da bolsa de residência médica.

Sobre as parcelas devidas deverá incidir
correção monetária pela taxa SELIC
, a contar do vencimento de cada parcela — correspondente à data de pagamento da respectiva bolsa-auxílio —, com apuração do montante exato em sede de
cumprimento de sentença
, mediante cálculo aritmético.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, haja vista o provimento recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)